Tribunal: STF
Processo: HC 236630
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas Corpus. Tráfico internacional de drogas. Ato imputado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP é apontado como autoridade coatora.



    2. A parte impetrante afirma que o paciente, nacional senegalês, foi condenado pelo crime de tráfico internacional de drogas. Alega que, após o cumprimento integral da pena e após a extinção da punibilidade do agente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Portaria CPMIG nº 2.250, de 13.06.23, determinou a expulsão do condenado do território brasileiro, nos termos dos arts. 54, § 1º, II, e § 2º, da Lei n. 13.445/2017.



    3. Prossegue a narrativa para sustentar que, no caso em exame, não estão presentes qualquer das hipóteses, previstas no art. 65 da Lei n. 6.815/1980, que autorizam a expulsão do estrangeiro do território brasileiro. Ressalta, ainda, que o paciente “está reintegrado na sociedade (...), é pessoa de boa índole não possuindo nenhum desafeto, e, estando devidamente empregado”.



    4. Com esses argumentos, a defesa requer o deferimento de medida liminar “para que se suspenda a execução do ato expulsório ao menos até o julgamento da presente ação”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para “reconhecer a causa impeditiva da expulsão do paciente”.



    5. É o relatório. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    7. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido. 



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, inciso V, alínea “e”, c/c art. 21, § 1º, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    9. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente